Tribunal: TJDFT
Processo: 0733635-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL E CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. INQUÉRITO POLICIAL. DÚVIDA ACERCA DA RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO. REMESSA AO JUÍZO CÍVEL. IMPROPRIEDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CRIMINAL (SUSCITADO).
I. CASO EM EXAME
1. Declarada extinta a punibilidade da suposta autora do fato e determinado o arquivamento do inquérito policial, o Juízo Criminal (Suscitado) determinou a remessa dos autos para uma das Varas Cíveis de Brasília para decidir a respeito da restituição do veículo apreendido, ao argumento de existir dúvida acerca do legítimo proprietário do bem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o Juízo Cível (Suscitante) possui competência para, em inquérito policial, decidir sobre a restituição de bem apreendido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O inquérito policial possui natureza administrativa, pré-processual, destinado à colheita de elementos para eventual propositura de ação penal. Não havendo motivo hábil para o ajuizamento da ação penal, deve ser arquivado.
4. O art. 120, § 4o, do CPP ao disciplinar que, se houver dúvida acerca da propriedade do bem apreendido, as partes serão remetidas ao Juízo Cível, não induz à conclusão de que o inquérito policial, com decisão extintiva transitada em julgado, seja redistribuído a uma das Varas Cíveis.
5. Ao remeter os autos do inquérito policial para o Juízo Cível, sequer havia pedido de restituição de bens deduzido pela parte interessada, que o apresentou apenas no Juízo Cível, mediante petição simples. Os autos do inquérito policial devem ser processados no Juízo Criminal até seu arquivamento definitivo.
6. Se o caso, a parte interessada deve ajuizar perante o Juízo Cível a ação de restituição, observando os requisitos dos arts. 319 e 320 do CPC.
IV. DISPOSITIVO
7. Conflito de competência conhecido. Declarado competente o Juízo do 1o Juizado Especial Criminal de Brasília.